Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724833-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MEDINA &amp; GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora a serem aplicados na composição do valor dos honorários de advogado exigidos em cumprimento de sentença. 2. De acordo com o enunciado no 14 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. 3. Os juros de mora sobre o montante devido somente podem ser aplicados a partir do momento em que o devedor deixou voluntariamente de pagar a dívida. Devem, portanto, ser computados a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, em composição com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido proferiu julgamento extra/ultra petita, quando alterou o termo inicial para os cálculos dos juros de mora e da correção monetária, reconhecendo a existência de excesso no valor em montante superior ao apontado na impugnação apresentada pelo devedor. Em contrarrazões a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303 (ID 34826579). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, concluiu que: Note-se que o excesso no valor da execução questionado pelo ora embargado, por ocasião da formulação de sua impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela sociedade de advogados embargante, decorre diretamente da necessidade de ajustamento aos parâmetros legais e jurisprudências alusivos ao termo inicial para o cálculo dos juros de mora e correção monetária a serem aplicados no cálculo do crédito perseguido (Id. 92140873 dos autos do processo no 0006732- 32.2017.8.07.0001). Assim, ao defender que o termo inicial para a aplicação dos juros de mora e correção monetária no caso em análise deve ser a data do inadimplemento da obrigação, como foi postulado pela embargante nas razões do agravo de instrumento, o resultado do cálculo será necessariamente um valor maior que aquele derivado do cálculo que utiliza como termo inicial para a correção monetária a data do ajuizamento da execução e dos juros de mora a partir da citação do devedor. (...) Assim, não é possível afirmar a ocorrência de error in procedendo consistente em eventual julgamento extra ou ultra petita, pois o magistrado apenas ajustou os parâmetros do cálculo do valor do crédito em questão aos termos do respectivo julgado e aos critérios legais e jurisprudenciais a respeito do termo inicial para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária que devem ser considerados no caso em exame. Nesses termos, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303 (ID 34826579). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005